Tribunal: TJSP
Processo: 0001675-85.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDA. R. sentença que julgou extinta a execução pela satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Insurgência da exequente quanto ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de inobservância dos parâmetros fixados pelo v. acórdão transitado em julgado, quanto à atualização monetária e juros

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDA. R. sentença que julgou extinta a execução pela satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Insurgência da exequente quanto ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de inobservância dos parâmetros fixados pelo v. acórdão transitado em julgado, quanto à atualização monetária e juros referentes à taxa mensal de ocupação.
PRELIMINARES AFASTADAS – Não houve inadequação da via recursal eleita e não houve violação ao princípio da dialeticidade recursal.
MÉRITO. Descabimento da pretensão. Cálculos elaborados pelo contador judicial e pela parte executada que observaram os parâmetros fixados pelo v. acórdão. Exequente que realizou atualização em duplicidade da taxa mensal de ocupação o que representou aumento significativo nos cálculos da indenização devida.

Manutenção da r. sentença que acolheu a impugnação, homologou os cálculos apresentados pela executada e determinou a extinção da execução pela satisfação do crédito.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE DESPROVIDO, com observação.